Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas insuficientes. Absolvição.
Não havendo provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, de que o réu causou lesões à vítima, impõe-se a absolvição. Apelação provida.